Tribunal: TJDFT
Processo: 0739953-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ABANDONO DA CAUSA. DESÍDIA DO INVENTARIANTE. ARQUIVAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 622, II, DO CPC. INTERESSE PÚBLICO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com o que preconiza o art. 622, II do CPC, o inventariante será removido do encargo, seja de ofício ou a requerimento, quando não promover o devido andamento processual do inventário.
2. Na ação de inventário, em razão do interesse público envolvido, descabe o arquivamento do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa pela desídia do inventariante. Precedentes.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.